Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JANEIRO E FEVEREIRO DE 1989. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMAS 1.075 DO STF E 1.033 DO STJ. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO IRP. IMPOSSIBILDIADE. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. INPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível o pedido de aplicação do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, uma vez que o cumprimento da sentença fundado em título judicial deve se ater aos limites estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado. Questão já superada em sede de recurso especial repetitivo (REsp. 1.107.201/DF).
2. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
3. Viola o princípio da dialeticidade o pedido de declaração da prescrição dissociado de qualquer exposição de fato e de direito, desacompanhado das razões para a reforma e, ainda, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que afastou a prejudicial de forma adequadamente fundamentada.
4. O Supremo Tribunal Federal, em determinação contida no Tema 1.075, determinou a suspensão de todos os processos que tratem do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, “desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida”, sendo incabível, portanto, o sobrestamento do feito se a questão atinente aos efeitos erga omnes de abrangência nacional da ação civil pública foi ventilada desde a sua propositura, sendo definitivamente resolvida, tratando-se, pois, de matéria preclusa, restando prejudicada, por conseguinte, a preliminar de incompetência suscitada.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.033 de recursos repetitivos, determinou a suspensão dos processos em que se discuta a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”.
5.1. Inexistindo tese relativa à interrupção da prescrição executiva pelos exequentes, não há que se falar em sobrestamento do feito.
6. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos.
7. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”.
8. Conforme jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a individualização do débito derivado do título judicial – objeto de cumprimento de sentença – e do decorrente do contrato examinado na fase de conhecimento da ação, estando o primeiro submetido não aos índices de correção estabelecidos em contrato, mas aos estabelecidos pela Lei no 6.899/81, in casu, o INPC, afastando-se o IRP.
9. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.